Tribunal: TJSP
Processo: 2266942-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266942-35.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266942-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes LUCIANA AZEVEDO DE MOURA, TERESA CRISTINA
AZEVEDO DE MOURA, MARIA BERNADETTE MOURA ERAS e
BEATRIZ AZEVEDO DE MOURA E SILVA, é agravado COSTA & NEVES
CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266942-35.2019.8.26.0000
VOTO No 36.594
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: LUCIANA AZEVEDO DE MOURA e outras
(credoras)
AGRAVADA: COSTA & NEVES CENTRO EDUCACIONAL LTDA
(devedora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUÍS MAURÍCIO
SODRÉ DE OLIVEIRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Etapa de cumprimento de julgado
(disciplina condenatória em ação revisional cumulada
com cobrança). Pleito para inclusão de alugueres
vencidos após o trânsito em julgado. Inteligência dos
artigos 323 e 771, do Código de Processo Civil.
Recurso de credoras. Provimento.
VOTO No 36.594
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credoras, em etapa de
cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação revisional
cumulada com cobrança), agravantes renovam argumentos, a
sustentar a exigibilidade de valores para além da data do trânsito em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2266942-35.2019.8.26.0000
VOTO No 36.594
3
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 66).
Informações da instância da causa, a fls.
70/71.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 77).
FUNDAMENTAÇÃO
Observadas as normas dos artigos 323 e 771,
do Código de Processo Civil, aqui, tratando-se de liquidar débito
locatício, com inadimplência de alugueres e encargos e respectivas
diferenças de aluguel, compreendidas em disciplina revisional, acolhida
no decisum, plausível atualizar valores da dívida, vencidos para além
da data do trânsito em julgado, exigíveis até final pagamento, nos
autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator